Tribunal: TJES
Processo: 5011949-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011949-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO SUEDI PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. ACÚMULO DE VALORES EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Serra, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de pagamento de saldo remanescente de gratificação de produtividade no valor de R$ 50.031,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de um servidor público municipal perceber saldo de gratificação de produtividade que não foi pago sob o fundamento de que ultrapassaria o teto remuneratório e de seu desligamento do cargo, considerando-se a inconstitucionalidade da acumulação de valores excedentes ao teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teto remuneratório possui eficácia imediata, submetendo todas as verbas de natureza remuneratória percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 480).

Valores que excedem os limites fixados pelo teto devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob pena de burlar a Constituição.

A distinção entre sistema de "valores" e de "pontos" para apuração da gratificação de produtividade não afasta a aplicação do entendimento que veda a acumulação de valores que ultrapassem o teto constitucional, uma vez que o pagamento da rubrica sempre ocorrerá a partir da conversão da pontuação obtida em espécie, respeitados o teto constitucional e a inviabilidade de acúmulo dos pontos excedentes.

A Constituição Federal ressalva expressamente a observância ao teto remuneratório, de forma que o direito à remuneração é legítimo na medida em que o padrão remuneratório nominal é obtido conforme o direito e dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição.

A percepção de remunerações superiores aos tetos constitucionais representa uma violação qualificada da Carta Magna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional o acúmulo de valores de gratificação de produtividade que excedam o teto remuneratório para pagamento em meses posteriores.

A vedação de acúmulo de valores de gratificação de produtividade que ultrapassem o teto constitucional aplica-se tanto ao sistema de "valores" quanto ao sistema de "pontos".

A observância ao teto remuneratório é imperativa e prevalece sobre alegações de direito adquirido ou irredutibilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI e XV; Lei Municipal nº 2.405/2001, art. 7º, §§ 1º e 2º; Lei nº 4.427/2015.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 480; TJES, ADI nº 0015125-77.2021.8.08.0000; TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100170012064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o presente agravo interno, interposto por Antônio Suedi Pereira, investe contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Serra, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de pagamento de saldo remanescente de gratificação de produtividade no valor de R$ 50.031,12.

A decisão ora vergastada fundamentou-se em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 480) e em acórdão do Tribunal Pleno desta Corte (ADI nº 0015125-77.2021.8.08.0000), que sedimentaram a impossibilidade de acúmulo de valores de gratificação de produtividade que excedam o teto constitucional para pagamento em meses posteriores, sob pena de burla à Constituição.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à possibilidade de o agravante perceber o saldo de gratificação de produtividade que, reconhecidamente pela Administração Pública Municipal, não foi pago sob o fundamento de que ultrapassaria o teto remuneratório e de seu desligamento do cargo.

Como bem delineado na decisão monocrática, o agravado aposentou-se no cargo de auditor fiscal em 31 de julho de 2018, sendo nomeado em 1º de agosto de 2018 para o exercício de cargo comissionado de Chefe da Divisão de Fiscalização Tributária, função que ocupou até 6 de julho de 2020.

Durante o período em que esteve no cargo comissionado, o agravante fazia jus à gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 2.405/2001 (e, posteriormente, pela Lei nº 4.427/2015), que prevê o pagamento mensal e individual do benefício a fiscais de rendas e a ocupantes de cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, com aferição por meio de "pontos" atribuídos em razão da complexidade das atividades e do resultado econômico obtido pela ação fiscal.

Outrossim, a Lei Municipal nº 2.405/2001, em seu art. 7º, §§ 1º e 2º, conforme redação vigente à época dos fatos, estabelecia que, caso o valor da gratificação somado ao vencimento ultrapassasse o limite de remuneração municipal, os pontos excedentes poderiam ser acumulados para os meses subsequentes, com um limite de 36 meses, para compensar eventuais insuficiências.

Foi nesse contexto que a própria Administração Municipal reconheceu, em resposta a requerimento administrativo do recorrido, ter deixado de "acumular no banco de saldo, a produtividade relativa ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 83.976,58", admitindo que "a diferença no valor de R$ 71.054,02, deveria ter sido acumulada para utilização em caso de insuficiência de saldos no prazo de 36 meses, conforme prevê a regra imposta pela Legislação 2405/2001".

No entanto, ao calcular o montante devido, resultando em R$ 50.031,12, a municipalidade não efetuou o pagamento, justificando-o na obediência ao § 2º do art. 7º e ao desligamento do servidor.

A insurgência do agravante centra-se, primordialmente, na alegação de que a gratificação de produtividade possui natureza vencimental e que o direito ao saldo remanescente, por ter sido constituído durante o exercício de suas atividades, configuraria direito adquirido, cuja supressão ensejaria enriquecimento sem causa da Administração.

Todavia, o ponto nodal da decisão agravada, e que a meu ver deve ser mantida incólume, reside na flagrante inobservância da norma constitucional que veda o acúmulo de valores de gratificação de produtividade em patamar superior ao teto constitucional para pagamento em momento posterior.

Com efeito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 480 da Repercussão Geral, o teto remuneratório "possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior".

Os valores que excedem os limites fixados pelo teto devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob pena de burlar a citada norma constitucional.

Nesta esteira, o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da ADI nº 0015125-77.2021.8.08.0000, ao apreciar idêntica gratificação de produtividade fiscal, sedimentou a impossibilidade de formação de saldo mediante acúmulo mensal de valores que ultrapassem o teto constitucional para pagamento em meses posteriores.

A
ratio decidendi
daquela ADI é cristalina ao asseverar que "a única interpretação compatível com a Constituição é a de que o saldo de gratificação deve ser composto somente após a incidência do abate-teto sobre a gratificação apurada somada às demais parcelas remuneratórias do servidor".

Portanto, qualquer valor que exceda o teto no mês de apuração deve ser expurgado, e os valores contidos em fundo ou conta a título de Gratificação de Produtividade acumulados em meses anteriores acima do respectivo teto remuneratório devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou ter o respectivo crédito extinto.

É imperioso ressaltar que a argumentação do agravante, no sentido de que a distinção entre o sistema de "valores" (presente na ADI sobre o Município de Vitória) e de "pontos" (utilizado pelo Município da Serra) afastaria a aplicação do precedente, não se sustenta.

O v. acórdão proferido pelo Plenário deste Egrégio Sodalício na citada ADI foi enfático ao estabelecer que “(...) o preceito constitucional de reprodução obrigatória que estipulou o teto remuneratório para o funcionalismo público tem por objetivo fixar um teto mensal a ser recebido pelos servidores públicos,
cujos excessos devem ser excluídos da folha de pagamento, sem criar direito subjetivo de ser reclamado nos meses seguintes
. Além disso, o STF possui firme entendimento no sentido de que ‘prêmios e gratificações de produtividade’ são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório (...)”. (grifos nossos).

Nesse mesmo sentido a manifestação deste Egrégio Sodalício em situação análoga à presente, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TETO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CF. BANCO DE PRODUTIVIDADE. PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. As normas cujas constitucionalidades ora se impugnam, instituíram e regulamentaram o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) aos agentes de fiscalização pública, coordenadores, gerentes e chefes de fiscalização do Município de Vila Velha. 2.
O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado àquelas pessoas previstas no art. 37, inciso XI, da CF, ou seja, que estejam diretamente ligadas ao exercício do cargo público, excepcionando, entretanto, somente aquelas cujo recebimento tenha por objetivo indenizar o servidor em razão de gastos realizados para o exercício da função ou em razão de supressão de direitos. 3. O STF tem firme entendimento no sentido de que, aqueles valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob pena de burlar a referida norma constitucional
. 4. É flagrante a inconstitucionalidade apresentada, na medida em que, não obstante inicialmente limite o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal à remuneração atribuída ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
permite o pagamento do valor excedente nos meses subsequentes
. 5. Não se trata de mera remodelagem da forma de pagamento construído pelo Município de Vila Velha, mas verdadeira estratagema a fim de burlar a referida limitação e permitir remuneração acima do teto constitucional. 6. Pedidos julgados procedentes, a fim de declarar inconstitucionais os art. 48, da Lei Municipal nº 3.872/01, dos parágrafos 2º aos 5º, do art. 17, da Lei Municipal nº 5.645/15 e do art. 10, § 2º, da Lei Municipal nº 5.709/16, desde a sua suspensão cautelar, cujos valores contidos em Banco de Gratificação de Produtividade Fiscal ou o equivalente em pontos devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinta a respectiva pontuação e ou crédito, respectivamente, vedado o repasse a qualquer título aos servidores. (TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100170012064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/05/2019).

Irrelevante, pois, que o MUNICÍPIO DA SERRA tenha instituído sistema de pontos, e não de valores, para apuração da gratificação de produtividade, vez que o pagamento da rubrica sempre ocorrerá a partir da conversão da pontuação obtida em espécie, respeitados o teto constitucional e a inviabilidade de acúmulo dos pontos excedentes para os meses posteriores, sob pena de burla ao limite remuneratório fixado constitucionalmente.

Destarte, a
ratio decidendi
dos aludidos julgados, que vincula este Tribunal, também abarca a sistemática de pontos adotada pelo Município da Serra, tornando inócua a distinção pretendida pelo agravante.

Ademais, a alegada ofensa ao direito adquirido ou à irredutibilidade salarial não encontra guarida.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XV, ressalva expressamente a observância ao teto remuneratório (art. 37, XI), de forma que o direito à remuneração é legítimo na medida em que o padrão remuneratório nominal é obtido conforme o direito e dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição, sendo certo que a percepção de remunerações superiores aos tetos constitucionais representa uma violação qualificada da Carta Magna.

Por derradeiro, os precedentes colacionados pelo agravante na minuta de seu recurso, embora tratem da gratificação de produtividade de fiscais e sua natureza remuneratória, não se contrapõem à
ratio decidendi
ora adotada sobre a impossibilidade de acúmulo que resulte em burla ao teto constitucional, haja vista que a questão central não é se a gratificação é devida, mas sim, a legalidade da forma de seu pagamento quando superado o limite constitucional mensal.

Uma vez que o agravado já percebeu o valor acumulado da gratificação até a data da exoneração em julho de 2020, com esteio na metodologia rechaçada pela jurisprudência, não faz jus à quantia remanescente pleiteada nesta demanda.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida nestes autos pelo Exmo. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)